Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-95.2020.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000647-95.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENIVAL VITORINO - CPF: 955.820.532-04 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO JOSE FRANCELINO - CPF: 859.814.354-53 (APELADO), ADELAR GUBERT DOS SANTOS - CPF: 765.338.401-34 (ASSISTENTE), KEYLIANE DA SILVA LOPES VERSALLI - CPF: 032.736.611-78 (ASSISTENTE), JONATHAN ALVES VERSALLI - CPF: 004.283.181-42 (ASSISTENTE), CRISTIANE DA SILVA LOPES MARCELINO - CPF: 010.145.341-86 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS FREITAS MARCELINO - CPF: 828.117.921-04 (ASSISTENTE), CICERO JOSE FRANCELINO - CPF: 859.814.354-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE – RECURSO RECEBIDO COMO RESE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA - LAUDO PERICIAL - LETALIDADE DO FERIMENTO AFASTADA - AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ – ÚNICO DISPARO - RECORRENTE NÃO IMPEDIDO DE CONTINUAR A AÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PARA REVELAR O DOLO DE MATAR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - NÃO CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, OU PERDA, INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT -

RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

“O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte”.
(Direito Processual Civil, Institutos Fundamentais. Edição revista e atualizada de acordo com o novo Código de Processo Civil, 2009, pág. 158)

“
Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé”.
(TJMT, Apelação Criminal NU 0006615-55.2018.8.11.0046)

A tentativa de homicídio pressupõe que esteja
“positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 911).

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

“
Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Mostra-se justificável a d
esclassificação para lesão corporal leve, ao considerar que o laudo pericial restou prejudicado quanto à incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, em decorrência da ausência de exame complementar que ateste a gravidade da lesão causada (TJMT, RSE NU 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000647-95.2020.8.11.0080 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RECORRENTE(S): DENIVAL VITORINO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por DENIVAL VITORINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal (NU 0002381-35.2019.8.11.0033), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, §2o, II, e art. 14, II, ambos do CP - (ID 138676187).

DENIVAL VITORINO sustenta ausência de dolo de matar porque
“o disparo realizado não atingiu a vítima [...] e o [...] médico que o atendeu concluiu que o ferimento fora produzido por arma branca”
.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo seu desprovimento (ID 138676201).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de apelação – Homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Apelo que deve ser recebido como Rese – Ausência de erro grosseiro ou má-fé – Princípio da fungibilidade – Pretendida a desclassificação da conduta para lesão corporal por ausência de animus necandi – Impossibilidade – Ausência do dolo de matar não evidenciada – Acervo probatório aponta que, em tese, o réu tentou ceifar a vida do ofendido, mediante disparo de arma de fogo – Dúvida que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 149894187)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL pugna pelo conhecimento da apelação recebida como recurso em sentido estrito, em razão do princípio a fungibilidade.

Vejamos.

Ao ser intimado, pessoalmente, em 3.2.2022, DENIVAL VITORINO imediatamente manifestou o desejo de recorrer (ID 138676195). A interposição recursal ocorreu neste momento, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 586 do CPP, e o defensor apresentou as razões do recurso (ID 138676199).

No caso, não há indicativo de má-fé, mas aparente equívoco na escolha de recurso.

O erro na interposição do recurso pode ser sanado com fundamento no princípio da fungibilidade.

A respeito, leciona Guilherme Freire de Barros Teixeira:

“O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte”.
(Direito Processual Civil, Institutos Fundamentais. Edição revista e atualizada de acordo com o novo Código de Processo Civil, 2009, pág. 158)

Aplicável o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“
Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé”.
(Apelação Criminal NU 0006615-55.2018.8.11.0046 – Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal -23.6.2020)

Com efeito, “
salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”
(CPP, art. 579).

Logo, deve-se reconhecer a presente impugnação como recurso em sentido estrito.

Pois bem.

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 09h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rodovia MT 235, km 35, zona rural desta cidade de São José do Rio Claro/MT, DENIVAL VITORINO, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação fútil, tentou matar o ofendido CÍCERO JOSÉ FRANCELINO com um disparo de arma de fogo (espingarda artesanal), somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, DENIVAL VITORINO e a vítima CÍCERO JOSÉ FRANCELINO encontravam-se no estabelecimento comercial denominado “LANCHONETE LOPES”, quando, então, passaram a discutir por motivo de somenos importância (equívoco na contagem de um jogo de sinuca) e travaram luta corporal.

Após esse breve desentendimento, o ofendido deixou o recinto empresarial. Consta que, pouco tempo depois, DENIVAL VITORINO deslocou-se até a residência da vítima com uma arma de fogo em mãos (espingarda artesanal) e, por conta do desentendimento banal anterior (vingança – motivo fútil) 1 , simplesmente efetuou um disparo contra o ofendido, acertando-lhe na região mandibular direita, somente não tendo [...]consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade, já que não conseguiu atingir a vítima em região vital, além de ter sido o ofendido socorrido e encaminhado de pronto à unidade médica hospitalar.

Após o comportamento criminoso, DENIVAL VITORINO empreendeu fuga imediata do local, pelo que evitou, assim, a sua prisão em flagrante delito.

Ante o exposto, incursa está a conduta de DENIVAL VITORINO nas disposições constantes do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; [...]”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 138675227).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“Imputa-se ao acusado DENIVAL VITORINO, vulgo “SEQUINHA”, a prática do(s) crime(s) de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], tendo como vítima Cícero José Francelino, com base nos fatos narrados na peça acusatória de Id. 34653059 – Pág. 01/03. A materialidade do fato é induvidosa, conforme boletim de ocorrência no 2019.337023 [Id. 34653064 – Págs. 04/06], relatório policial [Id. 34653067 – Pág. 06/13 / Id. 34653071 – Pág. 01/03]; auto de exame de corpo de delito de Id. 34653074 – Pág. 04; bem como dos depoimentos prestados por testemunhas, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial. Os indícios suficientes de autoria ou de participação revelam-se certa na pessoa do denunciado DENIVAL VITORINO, vulgo “SEQUINHA”, observado o relatório policial [Id. 34653067 – Pág. 06/13 / Id. 34653071 – Pág. 01/03], e os depoimentos prestados por testemunhas e vítima, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial, e notadamente pela confissão extrajudicial e judicial do indigitado.

A causa do crime, segundo os autos, seria uma discussão em razão da punição do réu em torneio de sinuca. Infere-se dos autos que o acusado, em um torneio de sinuca, cometeu infrações de jogo e, por isso, foi punido. Descontente com sua punição, houve um entrevero no local do torneio, notadamente, entre o réu, o proprietário do bar, o senhor ANTONIO CARLOS FREITAS MARCELINO, e a vítima CÍCERO JOSÉ FRANCELINO, que também participava da competição. Findo a confusão no local do torneio, mas ainda descontente com a situação, o réu foi até sua residência, buscou uma arma de fogo (artesanal) tipo espingarda, deslocou até a casa da vítima, onde efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo CÍCERO JOSÉ FRANCELINO no queixo, o qual desmaiou em razão da força do impacto, e mesmo estando a vítima desfalecida no chão, o indigitado ainda desferiu outros golpes de coronha de espingarda, não concluindo seu intuito criminoso, pois a arma era capaz de efetuar somente um disparo por vez, e o estampido do tiro alertou os familiares do ofendido que vieram em seu socorro. [...]

Nesse contexto fático, não se evidencia, de forma inequívoca, e com absoluta certeza, a inocorrência de crime doloso contra a vida, pois não existem provas suficientes de que o réu DENIVAL VITORINO não tenha agido com animus necandi, e com o intuito de se defender de injusta agressão/ameaça contra sua vida, dado a dinâmica das suas atitudes, de surpreender, atirar contra o ofendido e ainda desferir coronhadas de espingarda, enquanto a vítima estava desfalecida no chão, só não concluindo por motivos alheios a sua vontade

De igual forma, não se evidencia, de forma inequívoca, de que por ocasião do crime, a vítima estivesse armada, pois, no curso da investigação policial não foi encontrada com a vítima nenhuma arma (branca ou de fogo), e, inclusive, o exame de corpo de delito, mencionado pelo indigitado, de Id. 34653067 – Págs. 05, atesta as escoriações na região peitoral esquerda, infra escapular direita, de aspecto circular, superficiais (apenas na epiderme), que alega ter sido caudado por disparo de arma de fogo “não apresenta características típicas e definidas de ferida produzida por Projétil de arma de fogo”.

Por conseguinte, resta prejudicada as teses de legítima defesa, ausência de perigo de vida à vítima e desclassificação do crime para lesão corporal.

Nesta fase processual, é cediço que a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do acusado, sendo certo afirmar que não basta a simples versão do acusado, que não trouxe um suporte probatório mínimo que pudesse lastrear suas teses defensivas, notadamente, a de legítima defesa. [...]

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado DENIVAL VITORINO, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no(s) crime(s) de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], tendo como vítima CÍCERO JOSÉ FRANCELINO.”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 138676187)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial (fls. 27/34), Auto de Exame de Lesão Corporal, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, Corpo de Delito (fls. 44/49) e Laudo de Eficácia de Arma de Fogo no 600.2.03.2019.016368-01 (fls. 65/67), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Cícero José Francelino, vítima (fls. 40/41), Keyliane da Silva Lopes Versalli, testemunha (fls. 50/51), Jonathan Alves Versalli, testemunha (fls. 54/55), Cristiane da Silva Lopes Marcelino, testemunha (fls. 58/59), Antonio Carlos Freitas Marcelino, testemunha (fls. 62/63), e o interrogatório do recorrente DENIVAL VITORINO (fls. 17/19).

Em Juízo, foram ouvidos Adelar Gubert dos Santos, Cícero José Francelino, Keyliane da Silva Lopes Versali, Jonathan Alves Versalli
,
Cristiane da Silva Lopes Marcelino, Antônio Carlos Freitas Marcelino,
bem como
interrogado o recorrente (Relatório de Mídias - IDs 138676165/138676166/138676167/138676168/138676179).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do Prontuário Médico que a vítima apresentava ferida na região sub mandibular direita, com sangramento importante, profundidade expressiva, causada por
“arma branca”
, subscrito por Médico Plantonista [Wilson Nevis Calazans – CRM-MT 5209].

O médico legista
[Massao Paulo Watanabe - CRM-MT 1717] concluiu que a lesão é
“condizente com os registros do Prontuário Médico”
, sem deduzir se
“foi causada por instrumento cortante ou corto contuso”,
e
a
s lesões
não resultaram perigo de vida ou qualquer espécie de incapacidade,
a afastar a letalidade do ferimento.

Anote-se, que a vítima relatou ao médico legista [
Massao Paulo Watanabe - CRM-MT 1717]
, no momento do exame, “
que ouviu o tiro e caiu, mas não soubre precisar se a ferida foi causada pela queda acidental, ou foi atingido pelo tiro, ou por outro tipo de instrumento”
(fls. 49).

O recorrente admitiu ter efetuado um único disparo de arma de fogo, com uma arma artesanal, mas que estava muito escuro, em ambas as fases da persecução penal, sob a assertiva de que agiu em legitima defesa, pois
“só viu que ele partiu correndo para cima de mim”
(Relatório de Mídias – ID 138676179).

Note-se que não houve intervenção de terceiros, mesmo após o desmaio de
Cícero José Francelino [vítima]
, pois o recorrente fugiu do local e a vítima não revelou, na fase judicial, ter o apelante a intenção de matá-la.

A tentativa de homicídio pressupõe que esteja
“positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 911).

Nesse cenário fático [dúvida acerca do tipo de lesão e do instrumento que a causou, ausência de risco de morte, tiros cessados sem intervenção de terceiros, declarações do apelante e da vítima], não se verificam elementos indicativos do dolo homicida [direto ou eventual] a justificar a pronúncia.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Noutra ótica, “
não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Consequentemente, mostra-se justificável a d
esclassificação para lesão corporal leve, ao considerar que o laudo pericial restou prejudicado quanto à incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, em decorrência da ausência de exame complementar que ateste a gravidade da lesão causada (TJMT, RSE NU 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).

Em reforço, anote-se acórdão desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE no 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal, considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve (CP, art. 129, “
caput”
).

Outrossim,
DETERMINA-SE
a correta autuação do recurso no sistema PJe.

Transitado em julgado,
BAIXEM-SE
os autos ao Juízo singular para observar a Lei 9.099/95 para resolução do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023